Tribunal: TJDFT
Processo: 0728581-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a aplicação do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando o valor do bem subtraído e as circunstâncias concretas da conduta; e (ii) a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, conforme o art. 155, § 2o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a análise cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
4. Embora o valor do bem subtraído pudesse, em tese, justificar a aplicação do princípio da insignificância, a existência de condenação anterior, ainda que sem trânsito em julgado, por fato semelhante, aliada à revogação da suspensão condicional do processo por reiteração delitiva, evidencia a habitualidade criminosa do réu. Esse contexto demonstra maior reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação da benesse.
5. Preenchidos os requisitos do art. 155, §2o, do Código Penal (réu primário e bem de pequeno valor), aplica-se a minorante do furto privilegiado. O valor subtraído e as circunstâncias favoráveis ao réu justificam a aplicação da fração máxima redutora de 2/3 (dois terços).
6. Reduz-se a pena para 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, art. 155, caput, §2o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 102.088, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; STJ, AgRg no HC 928.308/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC 713.726/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma.